Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700845-27.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUDSON RODRIGUES MARQUES RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se, se o caso, acerca da petição ID 27519265 e respectivos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 21 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito